Tribunal: TJDFT
Processo: 0705120-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C COBRANÇA DE VALORES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR DE ALTA COMPLEXIDADE-SAD-C. (HOME CARE). AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. PARÂMETROS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO COPROVADA. GLOSA DEVIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não servindo para reexame da matéria, ainda que opostos para fins de prequestionamento.
2. Os embargos de declaração não são via adequada para o reexame de matéria devidamente debatida e julgada.
3. Dessa forma, tendo esta colenda Turma justificado devidamente os motivos pelos quais entendeu pela legalidade do ato administrativo questionado, embasando sua fundamentação em comandos normativos aplicáveis à espécie, não há que se falar em omissão no julgado, mas tão somente de inconformismo da parte com a solução adotada.
4. Consoante jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça: “Para que se tenha como prequestionada a questão federal, é dispensável que o acórdão recorrido faça expressa menção dos dispositivos legais apontados como violados, bastando que a matéria suscitada tenha sido debatida” (AGRESP 45368-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 26/05/03, p. 264).
5. Nos termos do artigo 1.025 do CPC, as alegações deduzidas nos Embargos de Declaração para fins de prequestionamento consideram-se incluídos no acórdão, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, se no tribunal for constatado erro, omissão ou obscuridade.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.